Tribunal: TJSP
Processo: 1011894-98.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência.

Veículo adquirido pelo corréu utilizando o nome da autora, então sua sogra. Pretensão da autora de que o réu transfira para seu nome a propriedade do veículo e arque com o pagamento dos impostos e taxas sobre ele incidentes. Alegação do réu de que o

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência.

Veículo adquirido pelo corréu utilizando o nome da autora, então sua sogra. Pretensão da autora de que o réu transfira para seu nome a propriedade do veículo e arque com o pagamento dos impostos e taxas sobre ele incidentes. Alegação do réu de que o veículo foi alienado a terceiro, com anuência da autora, que figurava como proprietária no cadastro do veículo no Detran. Ausência de prova. Ônus do réu (art. 376, II, CPC). Prevalece a presunção de que o réu permaneceu na posse do veículo, sendo, portanto, responsável pela transferência da propriedade e pelo pagamento das verbas que sobre ele incidiram.

A testemunha arrolada não foi ouvida, mas não se vislumbra que as palavras da testemunha teriam o condão de provar a alegada venda do veículo com anuência da autora, em especial considerando que o comprador indicado pelo réu negou a existência de qualquer relação com ele e com a autora. Ausência de cerceamento de defesa que, aliás, nem mesmo foi alegado na apelação.

Apelação não provida.